Tribunal: TJMT
Processo: 0041469-32.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0041469-32.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Microempresa, Nota Fiscal ou Fatura]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MASSONI TRANSPORTES RODOVIARIO EIRELI - ME - CNPJ: 36.960.144/0001-37 (APELADO), TARCISIO LUIZ BRUN - CPF: 014.396.921-81 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso.

E M E N T A

EMENTA
:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA

– ANULAÇÃO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO –
PREENCHIMENTO ERRÔNEO DE NOTAS FISCAIS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO
– ANULAÇÃO QUE SE RECONHECE –
RECURSO DESPROVIDO.

Comprovado o equívoco no preenchimento das notas fiscais, com a sua posterior retificação, e ausente prejuízo ao Erário, a anulação do débito tributário, decorrente desse erro, é medida que se impõe, sob pena de se privilegiar o formalismo exacerbado e desconsiderar a realidade fática.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital que, nos autos do Processo n. 41469-32.2014.811.0041, julgou parcialmente procedente os pedidos para anular os débitos tributários, decorrentes das notas fiscais de ns. 44, 47, 49, 52, por ter sido reconhecido o equívoco no seu preenchimento.

O Recorrente sustenta, em síntese, que a disciplina normativa da matéria em apreço afasta o direito perseguido pelo Apelado, na medida que o pedido de retificação das notas e a anulação do débito tributário foi apresentado extemporaneamente perante a administração pública.

Pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão recorrida, para que seja julgado totalmente improcedente o pedido da demanda.

A parte Apelada apresentou contrarrazões, na qual rebate as alegações e pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de apresentar parecer, por entender inexistir interesse público ou social que justificasse a sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2020